Tribunal: TJDFT
Processo: 0013724-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013724-77.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA, JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO, PALOMA DE CERQUEIRA LIMA GASTAL VASCONCELLOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA, JOSÉ CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO e PALOMA DE CERQUEIRA LIMA GASTAL VASCONCELLOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal, além de não estar pacificada perante a Corte Superior, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016